Tribunal: TJDFT
Processo: 0731974-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731974-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VICTOR GOMES SOARES IMPETRANTE: JOSELITO GOMES DA SILVA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por J.G.S.J. em favor de A.S., cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 14/07/2024, sob a acusação de ter agredido a vítima A.L.S.C. (ex-namorada), em contexto de violência doméstica. Realizada a audiência de custódia, houve a conversão em preventiva para a garantia da ordem pública. Tece considerações acerca das condições pessoais favoráveis do paciente, como ser primário, possuir trabalho lícito e residência fixa, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, alega violação ao princípio da proporcionalidade, pois, no caso de eventual condenação, não será condenado a cumprir pena em regime fechado. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. Subsidiariamente, a aplicação de medidas diversas da prisão. Despacho de ID 62430120, no qual facultei ao impetrante a emenda da petição inicial, no prazo de 5 dias, o que foi cumprido, conforme petição de ID 62563315. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Consta nos autos (Ação Penal no 0721858-31.2024.8.07.0003) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter sido injuriada e agredida fisicamente pelo paciente, seu ex-namorado, no dia 14/07/2024. Narrou ter namorado o ofensor por 2 anos, o qual sempre foi agressivo, ciumento em excesso e já tê-la agredido fisicamente em outras ocasiões. Contou que na data dos fatos o ex-namorado a chamou para ir ao shopping para lanchar. No entanto, seu intuito era o de bisbilhotar suas conversas nas redes sociais, ocasião na qual começou a dizer que a vítima o estava traindo com um amigo. Na sequência, foram embora do local e, assim que desceram do carro, o paciente lhe desferiu um soco no rosto, causando-lhe ferimento no nariz. Nesse momento, a vítima acionou a Polícia Militar e o ofensor ficou puxando-a para dentro de sua casa, continuando com as agressões, enforcando-a, tentando quebrar seu celular e proferindo xingamentos como “puta, piranha, vagabunda”. Relatou, ainda, que o agressor a filmou chorando e disse que iria postar nas redes sociais falando: “olha aí, apanhou mesmo, piranha mesmo isso”. O condutor do flagrante, por sua vez, disse que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado via COPOM para possível situação de violência doméstica. Chegando ao local, a vítima saiu ao encontro da viatura com uma lesão visível na face, com sangue no nariz. Relatou ter sido agredida por seu ex-namorado. O condutor informou, ainda, que o paciente estava no local, bastante nervoso e disse que, por ter descoberto uma traição, empurrou a namorada. Na sequência, o Ministério Público denunciou o paciente como incurso nas penas dos artigos 129, §13o e 147, ambos do Código Penal c/c o art. 5o, inciso III, da Lei n.o 11.340/2006 (ID 204628111, origem). Consta na denúncia que no dia 12/07/2024, o paciente ameaçou a vítima de morte, por meio de mensagens, nos seguintes termos: “vó leva tu ele p inferno tu vai ver. Cuidado (...) Tu vai paga com Tua vida pq tu tá me ficando com outro aí e não tá falando (...) Vai paga com tua vida tu e ele. Só pq tu tá mentindo (...) Tu vai paga com tua vida se continuar mentindo tu é ele”. Ressalta-se não ter sido este um episódio isolado envolvendo as partes, pois a vítima já havia registrado outras ocorrências contra o paciente, tendo sido a última em data recente (29/04/2024), pela prática de ameaça e injúria, o que ensejou a instauração de inquérito policial distribuído sob o no 0710442-48.202.8.07.000. Embora tenha sido determinado o arquivamento do feito por falta de condição de procedibilidade e ausência de justa causa, tal fato não pode ser desconsiderado. Ademais, há no laudo de exame de corpo de delito (ID 204059480, origem) fotos das lesões sofridas pela vítima: “Duas escoriações em arrasto de 3 x 0,3 cm e 3,5 x 0,4 cm ein legião cervical à esquerda. Duas escoriações em arrasto de 0,5 x 0,5 cm e 2 x 0,3 cm em região cervical à direita. Três escoriações entre 0,3 x 0,2 cm e 0,5 x 0,2 cm em ponta nasal. Duas escoriações em arrasto de 0,5 x 0,2 cm e 0,8 x 0,5 cm em mão esquerda. Duas equimoses arroxeadas de 0,8 x 0,8 cm cada em punho direito”, evidenciando-se a violência, além do grau de periculosidade do paciente. Tais fatos evidenciam a perseguição e a reiterada violência física e psicológica praticada contra a ofendida, demonstrando, ainda, a periculosidade do paciente e a gravidade concreta de seus atos. A propósito: (...) 2. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva, a qual apontou o perigo à ordem pública, tendo em vista que o paciente é reincidente e estava em cumprimento de pena quando teria se envolvido no novo e suposto delito. 3. Afigura-se descabida a aplicação de eventuais medidas cautelares diversas da prisão, pois insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1741629, 07295173720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 4. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa do paciente, que é reincidente específico e estava em cumprimento de pena imposta na condenação anterior quando dos fatos em questão, indicando o seu destemor com a aplicação da lei penal e o perigo de reiteração delitiva. (...) (Acórdão 1707712, 07194631220238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 2. A prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do "modus operandi" do crime, aliado à sua periculosidade concreta, já que se trata de réu reincidente em crime de tráfico de drogas, em cumprimento de pena em regime aberto, beneficiado com a prisão domiciliar pelo Juízo da Execução Penal, que voltou a incidir na mesma conduta, o que demonstra o risco de reiteração delitiva caso seja posto novamente em liberdade. (...) 5. Ordem denegada. (Acórdão 1719961, 07235268020238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no PJe: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes à revogação da prisão cautelar, quando presente o periculum libertatis. Por fim, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da medida questionada para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da ofendida, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator